Tribunal: TJDFT
Processo: 0730212-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730212-61.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: DARCY MOREIRA DA SILVA AGRAVADOS: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO DARCY MOREIRA DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Defende, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, por entender que as razões de seu recurso não estão dissociadas do acórdão recorrido. Assevera, também, a não incidência dos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Defende, ademais, a necessidade de suspensão do processo para aguardar julgamento de processo conexo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de suspensão do processo para aguardar julgamento do processo conexo, porquanto, realizado o juízo de admissibilidade do recurso constitucional, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Por fim, defiro o pedido formulado no id. 20034746, para que todas as intimações da parte agravada BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS S/A sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026